Tribunal: CARF
Processo: 10480.734515/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. CONCEITO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA.
Para fins de incidência do imposto sobre a renda, exige-se a ocorrência de acréscimo patrimonial disponível, nos termos do art. 43 do CTN. Os depósitos bancários de origem não comprovada constituem presunção relativa de omissão de rendimentos, incumbindo ao contribuinte demonstrar, de forma objetiva e individualizada, a natureza não tributável dos valores creditados em sua conta corrente.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. CARNÊ-LEÃO.
Os valores percebidos de pessoas físicas, ainda que sem vínculo empregatício, configuram rendimentos tributáveis e sujeitam-se ao recolhimento mensal obrigatório do carnê-leão. A ausência de recolhimento e a não comprovação de que tais valores não possuem natureza remuneratória autorizam o lançamento de ofício do imposto, sendo irrelevante a habitualidade ou a formalização contratual.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. ART. 44, III, §1o, DA LEI No 9.430/1996. POSSIBILIDADE.
É legítima a exigência da multa isolada de 50% pela falta de recolhimento do carnê-leão, prevista no art. 44, inciso III, §1o, da Lei no 9.430/1996, para fatos geradores ocorridos após a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007. A penalidade possui natureza autônoma e pode ser exigida cumulativamente com a multa de ofício aplicada no ajuste anual, nos termos da Súmula CARF no 147.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%. EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
A multa de ofício de 75%, prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, constitui penalidade ordinária, aplicada de forma objetiva em razão da falta de pagamento do tributo, independentemente da demonstração de dolo, fraude ou simulação. A alegação de caráter confiscatório envolve exame de constitucionalidade da penalidade, matéria insuscetível de apreciação na esfera administrativa, nos termos da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.734515/2012-57
ACÓRDÃO
2002-010.149 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA CELINA QUEIROZ FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. CONCEITO DE RENDA.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA.
Para fins de incidência do imposto sobre a renda, exige-se a ocorrência de
acréscimo patrimonial disponível, nos termos do art. 43 do CTN. Os
depósitos bancários de origem não comprovada constituem presunção
relativa de omissão de rendimentos, incumbindo ao contribuinte
demonstrar, de forma objetiva e individualizada, a natureza não tributável
dos valores creditados em sua conta corrente.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA FÍSICA. CARNÊ-LEÃO.
Os valores percebidos de pessoas físicas, ainda que sem vínculo
empregatício, configuram rendimentos tributáveis e sujeitam-se ao
recolhimento mensal obrigatório do carnê-leão. A ausência de
recolhimento e a não comprovação de que tais valores não possuem
natureza remuneratória autorizam o lançamento de ofício do imposto,
sendo irrelevante a habitualidade ou a formalização contratual.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. MULTA ISOLADA. CARNÊ-
LEÃO. ART. 44, III, §1o, DA LEI No 9.430/1996. POSSIBILIDADE.
É legítima a exigência da multa isolada de 50% pela falta de recolhimento
do carnê-leão, prevista no art. 44, inciso III, §1o, da Lei no 9.430/1996, para
fatos geradores ocorridos após a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007. A penalidade possui natureza autônoma
e pode ser exigida cumulativamente com a multa de ofício aplicada no
ajuste anual, nos termos da Súmula CARF no 147.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.149 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734515/2012-57
2
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. MULTA DE OFÍCIO.
PERCENTUAL
DE
75%.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
A multa de ofício de 75%, prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996,
constitui penalidade ordinária, aplicada de forma objetiva em razão da
falta de pagamento do tributo, independentemente da demonstração de
dolo, fraude ou simulação. A alegação de caráter confiscatório envolve
exame de constitucionalidade da penalidade, matéria insuscetível de
apreciação na esfera administrativa, nos termos da Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra a contribuinte foi lavrado, em 26/11/2012, Auto de Infração – IRPF (fl. 02 a
33), que exige o recolhimento do crédito tributário relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física,
referente aos anos calendários de 2007, 2008, 2009 e 2010.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 05 a 14), foram
apuradas as infrações de omissões de rendimentos, sendo: decorrente do trabalho sem vínculo de
empregatício recebidos de pessoas físicas, nos anos calendários de 2007, 2008, 2009 e 2010, e
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.149 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734515/2012-57
3
caracterizada por valores creditados em contas de depósitos ou de investimento, mantidas em
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, nos anos calendários de 2007, 2008, 2009 e 2010. Foram, ainda, aplicadas multas
isoladas, no percentual de 50% (cinquenta por cento), por falta de recolhimento de carnê-leão,
nos anos calendários de 2007, 2008, 2009 e 2010.
A fiscalização, com base em MPF, apurou omissão de rendimentos da contribuinte
nos anos-calendário de 2007 a 2010, constatando que ela não apresentou DAA de 2008 a 2011 e
que havia movimentação bancária relevante informada pelo Bradesco. Foi identificada a
percepção de valores de João Dias de Andrade a título de custas e emolumentos não oferecidos à
tributação. Intimada a comprovar a origem dos depósitos, a contribuinte alegou que os valores
eram recebidos de clientes para pagamento de encargos cartorários, apresentando documentos.
A fiscalização elaborou planilhas com depósitos de origem não comprovada e
realizou diligência junto ao Cartório do 2o Ofício de Notas de Recife, que informou que a
contribuinte era escrevente, sem vínculo empregatício, recebendo 50% dos valores cobrados. Com
base nos demonstrativos, foram lançados valores como omissão de rendimentos sujeitos ao
carnê-leão.
Cientificada, a contribuinte apresentou Impugnação, sustentando:
(i) que parte substancial dos depósitos não lhe pertencia, sendo valores transitórios
para repasse ao cartório;
(ii) que depósitos bancários não configuram automaticamente renda, contestando a
presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996;
(iii) inexistência de acréscimo patrimonial nos termos do art. 43 do CTN;
(iv) inaplicabilidade da multa isolada por revogação do dispositivo legal;
(v) ilegalidade e caráter confiscatório da multa de 75%, defendendo a aplicação de
penalidade mais benéfica (20%);
(vi) nulidade do lançamento e possibilidade de juntada posterior de documentos.
O Acórdão 09-64.464 (fl. 321) – 6a Turma da DRJ/JFA, em Sessão de 31/08/2017,
julgou a impugnação improcedente em parte, com a seguinte Ementa:
(fl. 321) ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se manifestar quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.149 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734515/2012-57
4
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no
9.430/1996, autoriza o lançamento, como omissão de rendimentos, dos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente
intimada, não comprove, de forma individualizada, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDA CONSUMIDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada (Súmula CARF no 26).
SÚMULA 182 DO TFR.
A SÚMULA 182 do TFR, tendo sido editada antes do ano de 1988, não serve como
parâmetro para decisões a serem proferidas em lançamentos fundamentados em
Lei posterior.
INFORMALIDADE DE NEGÓCIOS.
A informalidade dos negócios realizados entre pessoas físicas e/ou jurídicas, em
razão de relação particular da atividade profissional ou familiar, não se aplica à
relação fisco-contribuinte, formal e vinculada à lei, sem exceções, e
consequentemente não exime o contribuinte de apresentar provas contundentes
que possam ilidir o lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
APLICAÇÃO DO ART. 44 DA LEI No 9430/1996.
O art. 44 da Lei 9.430/1996 inseriu no ordenamento jurídico tributário a
presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origens não comprovadas, não se aplicando para efeito de
lançamento de rendimentos omitidos decorrentes do trabalho sem vínculo
empregatício, caso da utilização dos arts. 45 a 48 do RIR/1999.
Mantém-se a omissão de rendimentos tributáveis decorrentes do trabalho sem
vínculo empregatício, não ilidida pelos documentos acostados.
IMPUGNAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual. Inadmissível a juntada posterior de provas
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.149 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734515/2012-57
5
quando a impossibilidade de sua apresentação oportuna não for causada pelos
motivos especificados na legislação de regência.
PENALIDADES. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Constatado o descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte, a
autoridade fiscal, nos termos do artigo 142 do CTN, tem o dever legal de exigir o
crédito tributário com os acréscimos legais previstos em Lei, sendo incontroverso
que não cabe à autoridade fiscal qualquer discricionariedade relativa à aplicação
da multa de ofício, muito menos discutir sua legalidade.
A multa estabelecida pelo caput do art. 61 da Lei no 9.430/1996 (multa de mora,
no percentual de 20%) é aplicada nos casos de imposto declarado
espontaneamente e não pago ou pago fora do prazo legal de recolhimento
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO.
A multa isolada trata-se de multa regulamentar e decorre da falta de pagamento
de imposto mensal obrigatório (carnê-leão), independentemente da apuração de
imposto a pagar na declaração de ajuste.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINAS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação. Da mesma forma, as doutrinas que servem
especialmente como fontes de consultas.
A decisão recorrida conheceu da impugnação por tempestiva e, no exame das
preliminares, rejeitou as alegações de nulidade e de inconstitucionalidade. Consignou que a
autoridade administrativa está vinculada à legislação vigente à época do fato gerador (art. 144 do
CTN), não lhe competindo apreciar eventual ofensa a princípios constitucionais, por força do art.
26-A do Decreto no 70.235/1972, sendo o controle de constitucionalidade matéria reservada ao
Poder Judiciário. Afastou, igualmente, a alegação de nulidade do lançamento, por inexistirem os
vícios previstos no art. 59 do referido Decreto, destacando que o auto foi lavrado por autoridade
competente e que não houve cerceamento do direito de defesa, o qual foi plenamente exercido
pela contribuinte na fase litigiosa do processo.
No mérito, quanto à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, a decisão aplicou o art. 42 da Lei no 9.430/1996, afirmando que a
norma estabelece presunção legal segundo a qual os valores creditados em conta bancária cuja
origem não seja comprovada pelo titular caracterizam omissão de rendimentos. Assentou que a
legislação promove inversão do ônus da prova, cabendo ao contribuinte demonstrar, mediante
documentação hábil e idônea, que os depósitos não representam aquisição de disponibilidade
econômica tributável. Ressaltou que, a partir da vigência da Lei no 9.430/1996, não mais se exige a
demonstração de sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial, sendo suficiente a
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.149 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734515/2012-57
6
constatação de depósitos sem origem comprovada, conforme entendimento consolidado na
Súmula CARF no 26.
Analisando a documentação apresentada, a DRJ reconheceu comprovação parcial
apenas no tocante ao ano-calendário de 2007, relativamente a valores repassados ao titular do
Cartório e a determinado DARJ, excluindo da base de cálculo o montante de R$ 14.642,90 e, por
consequência, o imposto correspondente (R$ 4.026,80), com os respectivos acréscimos legais.
Para os anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, não tendo sido apresentada prova apta a
demonstrar a origem dos valores depositados, manteve integralmente as bases de cálculo
apuradas pela fiscalização.
No que se refere à omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício,
recebidos de pessoas físicas e sujeitos ao recolhimento via carnê-leão, a decisão consignou que a
infração restou comprovada a partir de diligência realizada junto ao Cartório do 2o Ofício de Notas
de Recife, que confirmou os valores percebidos pela contribuinte a título de custas e
emolumentos. Rejeitou a aplicação do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996 a essa hipótese, por
entender que tal dispositivo se restringe à apuração de depósitos bancários de origem não
comprovada, mantendo integralmente a exigência relativa a esses rendimentos.
Quanto às penalidades, a DRJ manteve a multa de ofício de 75%, aplicada com
fundamento no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, afastando a pretensão de substituição pela multa
de mora de 20%, por esta ser cabível apenas em hipóteses de tributo declarado e não pago
espontaneamente. Rejeitou, ainda, a alegação de caráter confiscatório da penalidade, por
ausência de competência administrativa para apreciar matéria constitucional. Manteve também a
multa isolada de 50% pela falta de recolhimento do carnê-leão, entendendo que eventual
equívoco formal na descrição não comprometeu o enquadramento legal do lançamento.
Ao final, julgou parcialmente procedente a impugnação, apenas para excluir da base
de cálculo do ano-calendário de 2007 o montante acima referido, mantendo, no mais, o
lançamento.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário nos seguintes termos:
Alega nulidade do lançamento por ausência de fundamentação adequada,
afirmando que a fiscalização teria desconsiderado documentos e explicações apresentadas, além
de incorrer em presunções indevidas quanto à titularidade e disponibilidade dos valores lançados
como rendimentos tributáveis. Sustenta que houve violação ao direito de defesa e ao devido
processo legal.
No mérito, a recorrente afirma que não houve omissão de rendimentos, pois parte
significativa dos valores considerados como acréscimo patrimonial corresponderia a recursos de
terceiros, ingressados em sua conta bancária apenas de forma transitória. Defende que tais
valores não configuram renda ou provento de qualquer natureza, nos termos do art. 43 do CTN,
por inexistir acréscimo patrimonial próprio.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.149 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734515/2012-57
7
Sustenta que a autoridade fiscal não se desincumbiu do ônus probatório, valendo-
se de presunções genéricas e inversão indevida da prova. Argumenta que a simples movimentação
financeira não autoriza, por si só, a conclusão pela existência de rendimentos omitidos,
especialmente quando há explicações plausíveis e documentação que indicaria a origem não
tributável dos valores.
A recorrente contesta a caracterização de variação patrimonial a descoberto,
afirmando que a fiscalização não considerou adequadamente fontes de recursos legítimas, nem
demonstrou incompatibilidade real entre rendimentos, patrimônio e despesas. Alega erro na
metodologia adotada e ausência de prova concreta da insuficiência de recursos declarados.
De forma subsidiária, caso mantida a exigência tributária, requer a redução da
multa aplicada, por entender excessivo o percentual exigido, defendendo sua mitigação à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da jurisprudência administrativa
aplicável.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator
1. Admissibilidade.
A data da notificação da decisão recorrida é 16/10/2017 (fl. 360). A data de
protocolo é de 14/11/2017 (fl. 364). O Recurso é tempestivo.
2. Conceito de renda (fl. 366). Depósitos em conta corrente como fato tributário
(fl. 368). Natureza jurídica dos valores (fl. 377). Delimitação da controvérsia.
O lançamento não se fundamentou em variação patrimonial a descoberto, mas na
presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996 e na apuração de rendimentos recebidos de pessoas
físicas.
O conceito de renda, para fins de incidência do imposto sobre a renda, exige a
ocorrência de acréscimo patrimonial disponível, nos termos do art. 43 do CTN. Nesse contexto, é
firme a jurisprudência administrativa no sentido de que depósitos bancários de origem não
comprovada constituem presunção relativa de omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte
demonstrar, de forma objetiva e individualizada, a natureza não tributável dos valores creditados
em sua conta corrente.
No caso dos autos, a fiscalização identificou depósitos incompatíveis com os
rendimentos declarados, tendo oportunizado à contribuinte a comprovação da origem dos
valores. A prova apresentada foi parcialmente acolhida pela DRJ, reconhecida como pertencente a
terceiros (fl. 342). Quanto aos demais valores, entretanto, não houve comprovação suficiente de
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.149 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734515/2012-57
8
que se trataria de recursos de terceiros, devoluções, mútuos ou meros ingressos transitórios,
permanecendo caracterizada a presunção de renda omitida.
Aplica-se ao caso o entendimento consolidado segundo o qual a simples alegação
de que os valores não constituem renda não é suficiente para afastar a tributação, sendo
indispensável prova documental idônea e contemporânea, ônus do qual a contribuinte não se
desincumbiu. Assim, mantém-se a exigência do imposto sobre os depósitos não comprovados,
ressalvada apenas a exclusão já reconhecida pela instância de origem.
3. Omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo recebidos de PF sujeitos a
carnê-leão.
Caracterizada a percepção de valores provenientes de pessoas físicas, sem vínculo
empregatício, impõe-se o reconhecimento de que tais rendimentos submetem-se ao recolhimento
mensal obrigatório do carnê-leão, nos termos da legislação de regência.
A ausência de recolhimento mensal, bem como a não comprovação de que os
valores não se enquadrariam como rendimentos tributáveis, autoriza o lançamento de ofício do
imposto, com base na omissão constatada. A jurisprudência administrativa é pacífica no sentido
de que a apuração em sede de carnê-leão não depende de habitualidade nem de formalização
contratual, bastando a efetiva percepção do rendimento.
No caso concreto, não foram apresentados elementos capazes de descaracterizar a
natureza remuneratória dos valores recebidos, razão pela qual subsiste integralmente a exigência
relativa à omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo, nos exercícios autuados.
4. Multa Isolada de 50%.
Consta no Auto de Infração:
(fl. 11) 003 - MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa
Física devido a título de carnê-leão, apurada conforme descrito no Relatório de
Ação Fiscal. Em se tratando de recebimento de valores de pessoa física o
contribuinte deveria ter efetuado recolhimento do imposto de renda a título de
carnê leão, como não o fez estaremos efetuando o lançamento da multa isolada
de que trata o art. 44, inciso III, parágrafo l' da Lei n' 9.430/96.
A multa isolada foi exigida em razão do descumprimento de obrigação tributária
principal relacionada ao recolhimento mensal obrigatório, encontrando respaldo expresso na
legislação aplicável. Não procede a alegação de impropriedade da penalidade, uma vez que a
multa isolada possui natureza autônoma e independe da exigência concomitante do imposto
anual.
A decisão recorrida corretamente consignou que a multa é passível de redução, nos
percentuais legalmente previstos, caso atendidas as condições para pagamento ou parcelamento,
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.149 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734515/2012-57
9
o que não configura juízo de mérito favorável ao contribuinte, mas simples observância da norma
legal.
Tratando-se de multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão, exigida com
fundamento no art. 44, inciso III, §1o, da Lei no 9.430/1996 (fl. 11), e considerando que os fatos
geradores ocorreram após a edição da Medida Provisória no 351/2007, é aplicável ao caso o
entendimento consolidado na Súmula CARF no 147, sendo legítima sua exigência,
cumulativamente à multa de ofício:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Inexistindo vício na exigência, mantém-se a multa isolada, nos termos lançados.
5. Multa de 75%. Multa com efeito de confisco.
A multa de ofício de 75% decorre diretamente da constatação de falta de
pagamento do tributo, não se exigindo, para sua aplicação, a demonstração de dolo, fraude ou
simulação. Trata-se de penalidade ordinária, expressamente prevista em lei, aplicada de forma
objetiva.
A alegação de caráter confiscatório não pode ser acolhida nesta instância
administrativa. Nos termos da Súmula CARF no 2, é vedado ao CARF afastar a aplicação de multa
legal sob fundamento de inconstitucionalidade, matéria reservada ao Poder Judiciário. Ademais,
mesmo sob o enfoque jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 863,
limitou a discussão às multas qualificadas, não alcançando a multa de 75%, que permanece válida
e aplicável.
Assim, mantém-se a multa de ofício no percentual de 75%, afastada qualquer
análise de confisco nesta sede.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário. No mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 412
DF CARF MF
Original